Tribunal: TCU
Processo: 009.229/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 696/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal de Monção/MA, referentes ao fornecimento de informações falsas ao Censo Escolar e ocorrência de fraudes em licitações e contratações na área de educação. Considerando que dados falsos no Censo Escolar podem causar distorções na distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, em prejuízo dos demais entes federativos, e que contratações decorrentes de licitações fraudadas, além de configurarem crime e ilícito administrativo, podem impedir que a Administração Pública obtenha as melhores alternativas de produtos e serviços disponíveis no mercado; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que informações nos autos dão conta de que as distorções verificadas no Censo Escolar estariam sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal em diversos municípios maranhenses e também o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, entidade responsável pelo Censo Escolar, já teria conhecimento das irregularidades, tendo sido inclusive responsável pela sua comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal; considerando que matéria jornalística veiculou informação de que irregularidades semelhantes teriam ocorrido em mais de uma centena de municípios maranhenses, demonstrando uma forma de agir dos gestores do estado que reclama ação de controle sistêmica e próxima; considerando que o caráter híbrido dos recursos envolvidos (federais, estaduais e municipais) e o acompanhamento próximo realizado pelos órgãos de controle locais, recomenda que a fiscalização primária deve competir ao TCE/MA; considerando a diretriz disposta no item 36 da Portaria Segecex 12/2016 do TCU, no sentido de que para evitar a "duplicidade de esforços, nas hipóteses em que o objeto da denúncia ou representação já estiver sendo tratado por outra instância de controle, tais como, pelo órgão concedente ou pelo órgão de controle interno, a unidade técnica poderá propor determinação para que este órgão exerça a sua fiscalização primária, informando ao Tribunal sobre as conclusões da apuração no prazo assinalado, seguido da proposta de arquivamento do processo"; considerando a existência de outro processo em curso neste Tribunal, TC Processo 009.221/2020-4 , referente a denúncia do mesmo autor e que também trata de fraudes no Censo Escolar, o que demonstra conexão entre os processos; considerando que as ocorrências relatadas na denúncia apesar de constituírem possíveis irregularidades e assim configurarem o fumus boni iuris , relacionam-se a fatos consumados, já materializados, o que afasta o requisito periculum in mora , uma vez que não haveria eficácia na adoção de medida cautelar; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, nos arts. 2o, incisos I e VII, 36, caput , e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer desta denúncia e considerá-la prejudicada; indeferir o pedido de medida cautelar; encaminhar cópia integral destes autos e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, para ciência dos indícios de irregularidades noticiados nesta denúncia e análise desses indícios em conjunto com outras informações relacionadas ao município de que tenha conhecimento; d) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 11 ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e ao denunciante e informar-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais irregularidades e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial, a ser apreciada posteriormente pelo TCU; d) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; e) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 009.221/2020-4 ; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.229/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Monção/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.